Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738594-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA MUNIZ DA COSTA DIAS AGRAVADO: ROMULO ALVES DIAS, RODRIGO ALVES DIAS, LINCOLN CAETANO DIAS, MATEUS MARTINO COTA DIAS, PAULA MARTINO COTA DIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCIANA MUNIZ DA COSTA DIAS contra a decisão ID origem 209638442, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714655-79.2019.8.07.0007, movido por ROMULO ALVES DIAS, RODRIGO ALVES DIAS, LINCOLN CAETANO DIAS, MATEUS MARTINO COTA DIAS e PAULA MARTINO COTA DIAS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da pensão da requerida, nos seguintes termos: [...] Em que pese o art. 833, IV, do CPC determine que são impenhoráveis as pensões recebidas pelo devedor, o STJ passou a flexibilizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, desde que preserve a dignidade do devedor e de sua família (STJ EREsp 1874222). Dessa forma, DEFIRO A PENHORA de 10% (dez por cento) da pensão da executada, a ser descontada de seu contracheque mensalmente, até que atinja o montante total da dívida, no valor de R$ 653.412,56 (seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), devendo os valores serem depositados em conta judicial. À secretaria para oficiar a Força Aérea Brasileira para que implemente o desconto determinado na pensão recebida por Luciana Muniz da Costa Dias a título de pensão, CPF 392.119.592-68. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta a impenhorabilidade da verba, na forma do art. 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC e do entendimento sufragado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirma que a constrição a deixará em situação financeira ainda mais difícil, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz que a penhora comprometerá ainda mais o seu sustento e o de sua família. Assim, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando-se o desbloqueio da penhora. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da pensão da agravante para o pagamento da dívida de aproximadamente R$ 653.412,56 (seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos). A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que as pensões são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito se originou da condenação da agravante ao pagamento de R$ 277.853,85 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) ao espólio de Gilson Pereira Dias, consoante sentença prolatada em 7/7/2023 nos autos da Ação de Exigir Contas (ID origem 164592775), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida, verifica-se, no contracheque ID origem 208382202, que não ultrapassa 50 (cinquenta) salários-mínimos. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está configurado, pois, nesse juízo de cognição sumária, identifico indícios de que a constrição poderá comprometer o sustento da agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator